Tribunal: TJES
Processo: 0001519-57.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001519-57.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001519-57.2019.8.08.0030

APELANTES: PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO, ANDREZA DOS SANTOS DIAS, RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO, ANDREZA DOS SANTOS DIAS
e
RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA
, em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (pp. 151/162), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que as condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto

As apelantes
PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO e RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA
apresentaram razões recursais (pp. 169/183) requerendo absolvição por falta de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, requereram a desclassificação da traficância para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Por sua vez, a apelante
ANDREZA DOS SANTOS DIAS
(pp. 213/214) ratificou as razões apresentadas pela defesa das demais rés.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 217/222, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Em Parecer constante do ID nº 3252329, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 19 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001519-57.2019.8.08.0030

APELANTE: PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO, ANDREZA DOS SANTOS DIAS, RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO, ANDREZA DOS SANTOS DIAS
e
RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA
, em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (pp. 151/162), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que as condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto

As apelantes
PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO e RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA
apresentaram razões recursais (pp. 169/183) requerendo absolvição por falta de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, requereram a desclassificação da traficância para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Por sua vez, a apelante
ANDREZA DOS SANTOS DIAS
(pp. 213/214) ratificou as razões apresentadas pela defesa das demais rés.

Emerge da Denúncia que no dia 06 de fevereiro de 2019, por volta das 00h48min, policiais militares receberam denúncias anônimas relatando que as rés estariam realizando tráfico de “maconha” e “cocaína” na localidade de Dalvo Loureiro, Cidade de Sooretama/ES.

Munidos dessa informação, os policiais se deslocaram até o local indicado a fim de averiguar a veracidade das informações, oportunidade em que flagraram o momento em que ANDREZA saiu em meio a uma vegetação, enquanto PRICILA e RAFAELA vigiavam o local e aguardavam o retorno daquela.

Consta dos autos que a vegetação em que ANDREZA foi vista é constantemente citada em denúncias anônimas como sendo esconderijo de drogas e dinheiro arrecadado pelo tráfico praticado pelas rés.

Ato contínuo, diante da confirmação das suspeitas, a guarnição decidiu pela abordagem, encontrando na posse de PRICILA 01 (um) papelote de substância semelhante a cocaína e 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha, além de R$ 79,00 (setenta e nove reais) em espécie em notas fracionadas com RAFAELA.

Além disso, consta na peça acusatória que, no momento da abordagem, os agentes da polícia encontraram no local grande quantidade de usuários de drogas que procuravam as rés para comprarem entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, as rés foram condenadas pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (artigo 35 da mencionada lei).

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (p. 51), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 53), e no Laudo Pericial Definitivo (pp. 77/78), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei 11.343/2006).

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas por um dos policiais militares que participou da abordagem das rés, Juliano Cypriano Dos Santos, que, consoante consignado em sentença, declarou:

“
que se recorda dos fatos; que já conhecia as acusadas, em razão de todas já terem envolvimento anterior com venda de entorpecentes; que receberam uma denúncia no 181 descrevendo a traficância das acusadas no local; que foi feito patrulhamento no intuito de localizar as acusadas; que a denúncia ainda falava que a droga estaria escondida nun pasto no local; que chegando no local flagraram uma das acusadas saindo do local; que as outras duas estavam na rua; que feita a abordagem nas denunciadas foi encontrada uma quantia de entorpecentes com urna delas e outra com uma quantia em dinheiro de notas fracionadas; que buscaram mais drogas no pasto, no entanto estava a noite no horário da abordagem e havia vegetação alta que dificultou a busca, por isso os policiais não acharam nada; que chegando ao local uma das acusadas já estava saindo do pasto; que as acusadas foram abordadas no momento da chegada ao local; que ratifica integralmente suas declarações prestadas em esfera policial as fls. 11/12; que foi passado para o depoente que havia chegado uma grande carga de drogas no local, por isso passaram algum tempo procurando no pasto; que a acusada ANDREZA foi quem saiu do matagal; que não foi encontrado nada com ANDREZA, somente com as outras acusadas que

estavam fora do pasto. As perguntas da defesa, disse que uma das acusadas residia próximo ao local da abordagem por volta de uma quadra de distância; que todas as acusadas já eram conhecidas por traficarem naquele bairro; que era comum as acusadas ficarem uma na casa da outra; que no tem certeza se haviam mais pessoas no local; que não se recorda se havia garrafas de cerveja no local; que era comum as pessoas no local, consumirem bebida alcoólica na rua onde foi feita a abordagem; que não se recorda do horário em que foi feita a apreensão das drogas; que na época não tinham cão farejador, então era difícil localizar entorpecentes em matagais; que sabe identificar usuários de drogas por sua experiência como policial”

Pelo que se extrai da leitura da transcrição do depoimento da testemunha, sua versão dos fatos coincide com a narrativa apresentada na denúncia, descrevendo com detalhes as condutas realizadas pelas rés.

Com efeito, apesar de as rés terem negado a traficância, a versão apresentada por elas no sentido de que PRICILA teria ido à cidade vizinha (Linhares) para comprar drogas para consumo das três amigas é pouco crível e destoa, em muito, da narrativa indicada na peça acusatória.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destarte, a análise global e contextualizada das condutas individualizadas das rés demonstra o inequívoco intento da traficância, uma vez que (i) ANDREZA estava saindo de um matagal notoriamente conhecido como ponto de despejo de entorpecentes, (ii) PRICILA foi encontrada com as drogas apreendidas e (iii) RAFAELA estava na posse do dinheiro em notas fracionadas. Em unidade de desígnios, portanto, adotaram atitudes que se mostram incompatíveis com a figura do usuário de drogas.

Nesse contexto, ainda que a quantidade de drogas apreendidas seja diminuta, o contexto em que praticados os fatos descritos na denúncia confirmam a figura delitiva do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, no que se refere à condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, vislumbro que a autoria delitiva não restou devidamente configurada.

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas para afirmar que a traficância das apelantes é recorrente.

Assim já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE CONFESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO ISOLADO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. - IN DUBIO PRO REO. APELOS DESPROVIDOS. (...) 2) Da mesma forma, não havendo provas de outros eventos de traficância praticados com vínculo associativo entre os acusados, estando ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, impõe-se a absolvição pelo delito de associação para o tráfico. (...) (TJES; APCr 0001029-12.2018.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIANDI. RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, não basta o eventual concurso de agentes na prática do crime de tráfico de drogas, devendo ficar cabalmente demonstrado a reunião dos sujeitos com propósito comum. Ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, é de rigor a absolvição pela associação para o tráfico. Recurso provido. (TJES; APCr 0013866-06.2011.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

O apelo das rés, portanto, ao menos nesse ponto, merece acolhimento, de modo que devem ser absolvidas do crime de associação para o tráfico.

Importa, em sequência, analisar a possibilidade de aplicar a minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

O juízo de origem negou a aplicação da benesse unicamente em razão de as rés terem sido condenadas como incurso no artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

Contudo, diante da absolvição e tendo em vista, ainda, que as apelantes são tecnicamente primárias, não havendo elementos nos autos que indiquem a habitualidade criminosa, é medida que se impõe a aplicação da causa de diminuição de pena em comento.

Nesse sentido, com esteio na redação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, é possível a diminuição da pena nos patamares entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Ainda que não tenha sido configurada a autoria delitiva do artigo 35, da lei em referência, entendo que a prática do crime em concurso de pessoas é circunstância que indica uma inserção mais profunda no contexto criminoso, sobretudo se comparado àquele traficante de menor relevância que age sozinho.

Sobre a possibilidade de modulação da fração de diminuição baseada em circunstâncias do caso concreto, há entendimentos do C. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2006466 / MG. Redl. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 13/09/2022. DJe: 19/09/2022), razão pela qual é justificável, diante da especificidade apontada, a aplicação de fração em patamar intermediário.

Face o exposto, diante da necessidade de refazimento do cálculo dosimétrico para o crime do tráfico, retifico as penas das apelantes nesta oportunidade.

A pena-base foi fixada no mínimo legal para cada uma das rés, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aplico a benesse do tráfico privilegiado e, com fulcro na fundamentação acima consignada, aplico o redutor de 3/5 (três quintos), reduzindo a pena das apelantes para 2 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Diante dessas considerações,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de
ABSOLVER
as apelantes da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, bem como reconhecer em favor das rés o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena final de cada uma delas para
2 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001519-57.2019.8.08.0030

APELANTE: PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO, ANDREZA DOS SANTOS DIAS, RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇÕES CRIMINAIS
.
RECURSOS DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(
ART
IGOS
33
E 35,

DA LEI Nº 11.343/06
).
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S
CONSTANTE
DOS
AUTOS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE EXIGIDA NO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REQUISITO
S QUE DEVEM SER PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE.
BENESSE QUE SE APLICA AO CASO CONCRETO.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

2. Hipótese em que a análise global e contextualizada das condutas individualizadas das rés demonstra o inequívoco intento da traficância, uma vez que (i) ANDREZA estava saindo de um matagal notoriamente conhecido como ponto de despejo de entorpecentes, (ii) PRICILA foi encontrada com as drogas apreendidas e (iii) RAFAELA estava na posse do dinheiro em notas fracionadas. Em unidade de desígnios, portanto, adotaram atitudes que se mostram incompatíveis com a figura do usuário de drogas.

3. A figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não restou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas para afirmar que a traficância das apelantes é recorrente.

4. Diante da absolvição do crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, e tendo em vista, ainda, que as apelantes são tecnicamente primárias, não havendo elementos nos autos que indiquem a habitualidade criminosa, é medida que se impõe a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

5. A prática do crime em concurso de pessoas é circunstância que indica uma inserção mais profunda no contexto criminoso, sobretudo se comparado àquele traficante de menor relevância que age sozinho, justificando a diminuição da pena em patamar intermediário de 3/5 (três quintos).

6. Recursos parcialmente providos para absolver as apelantes da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, e reduzir suas penas, substituindo-as por penas restritivas de direitos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.